Tribunal: TJDFT
Processo: 0735257-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735257-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIKAELSON CARVALHO GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL DE S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MIKAELSON CARVALHO GONÇALVES, contra ato indigitado coator do Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, consubstanciado no acolhimento da impugnação à sua candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal para a Região Administrativa de Samambaia/DF. Narra, o impetrante, em suma, que em 17/08/2023 foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a impugnação à sua candidatura, o que, contudo, segundo sustenta, ocorreu de forma indevida, sob o argumento de que o candidato não ostenta idoneidade moral para o exercício das funções, já que responde a dois processos criminais na 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (proc. ns. 0000080-57.2021.8.07.0001 e 0729430- 15.2022.8.07.0001), por suposto tráfico de drogas. Aduz que referida impugnação sem o trânsito em julgado de referidos processos criminais fere o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Carta), trazendo para o momento presente condenação apenas conjecturada pelo Parquet naqueles feitos, sem correspondente provimento jurisdicional. Colaciona precedentes em seu benefício. Defende possuir direito líquido e certo à participação nas eleições, mormente porque logrou apresentar certidões de nada consta criminal e cível. Pugna, liminarmente, seja o ato de acolhimento de impugnação à sua candidatura tornado sem efeito, garantindo o direito do impetrante de concorrer às eleições previstas para 1o/10/2023 e, no mérito, a confirmação da medida, reconhecendo-se a legalidade da sua eleição para o Cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal para a Região Administrativa de Samambaia/DF. Pois bem. Falecem os autos de elementos comprobatórios do recolhimento das custas. Concedo ao impetrante prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que efetue o pagamento das respectivas custas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Escoado o prazo assinalado, retornem-me imediatamente conclusos. I.P. Brasília, 25 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator